Tribunal: TJES
Processo: 0000385-37.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-37.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBRIGAÇÃO LEGAL DO CURADOR. INÉRCIA DO CURADOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Antônio Carlos da Silva contra sentença que, em ação de exigir contas, homologou as contas apresentadas por Edimar Silva. O apelante sustenta a prescrição das contas exigidas, a inadequação da forma de apresentação, a impossibilidade de homologação por estimativa, a ausência de comprovação de receitas da curatelada e a exploração dos bens desta sem contraprestação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de exigir contas está prescrita; e (ii) estabelecer se as contas apresentadas pelo autor são passíveis de homologação, considerando a inércia do curador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo prescricional para a ação de exigir contas é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A curatela da interditada fora estabelecida em 2013, e a ação ajuizada em 2019, dentro do prazo prescricional aplicável.

4)
A ação de exigir contas é cabível sempre que houver relação jurídica que imponha a um dos sujeitos o dever de administrar bens ou interesses alheios, sendo o curador obrigado a prestar contas detalhadas sobre a gestão patrimonial, conforme os arts. 1.755 e 1.774 do Código Civil.

5)
O apelante, intimado a prestar contas, permaneceu inerte, incidindo a sanção prevista no § 5º do art. 550 do Código de Processo Civil, que impede a impugnação das contas apresentadas pelo autor.

6
) As contas do recorrido foram analisadas e consideradas adequadas, sendo homologadas conforme prudente arbítrio do juízo, nos termos do art. 551 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) O prazo prescricional para a ação de exigir contas é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2) O curador tem o dever legal de prestar contas da administração dos bens do curatelado, conforme os arts. 1.755 e 1.774 do Código Civil. 3. A inércia do réu na prestação de contas impede a impugnação das contas apresentadas pelo autor, conforme o § 5º do art. 550 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 1.755 e 1.774; CPC, arts. 550, § 5º, e 551.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.110.689/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; STJ, REsp n. 1.943.830/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente,
Edimar Silva
aduz a intempestividade do recurso interposto por
Antônio Carlos da Silva
.

É consabido que o processo eletrônico é regulamentado pela Lei nº 11.419/06, cujo § 3º do art. 5º dispõe que os destinatários das comunicações eletrônicas possuem o prazo de 10 dias para tomar ciência da intimação:

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

No caso, as partes foram intimadas eletrônicamente quanto ao teor da sentença em 03/07/2023 (Id. 6289255), sobrevindo a interposição do apelo em 02/08/2023.

Nesse contexto, o prazo recursal de 15 dias estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC somente é deflagrado após o 10º dia para leitura da intimação, razão pela qual o apelo é tempestivo.

MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito à exigência de prestação de contas pelo curador de interditado e à discussão sobre eventual prescrição da pretensão autoral.

No que tange ao prazo prescricional da ação de exigir contas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pretensão está sujeita ao prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. DEMANDA QUE DEVE SE REVELAR ÚTIL À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PORVENTURA APURADO EM SEGUNDA FASE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO ATINENTE A ESSE CRÉDITO QUE REGULA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL DE EXIGIR CONTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir o prazo de prescrição da pretensão de exigir contas do locatário de loja de shopping center em desfavor do locador empreendedor. 2.
Nos termos do entendimento delineado no REsp n. 1.608.048/SP (DJe de 1º/6/2018), o prazo prescricional da pretensão de exigir contas somente se sujeitará ao prazo prescricional residual de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC
, na ausência de prazo legal específico acerca da pretensão ressarcitória decorrente dessa ação de exigir contas, uma vez que a demanda deve se revelar útil à finalidade principal, de restituição do crédito eventualmente apurado em segunda fase. [...] (REsp n. 2.110.689/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

CIVIL E PROCES SUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HERDEIROS DO OUTORGANTE. NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO. MANDATÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 6.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). [...] (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

No caso concreto, a curatela da interditada fora estabelecida em abril de 2013, sendo o curador o aqui apelante.

A presente demanda teve início em 2019, razão pela qual é plenamente viável a exigência de contas desde o início da gestão patrimonial.

Pois bem. A ação de exigir contas encontra amparo nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo cabível sempre que houver relação jurídica que imponha a um dos sujeitos o dever de administrar bens ou interesses alheios:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

No presente caso, o apelante exerceu a curatela da interditada, recebendo valores provenientes de benefícios previdenciários e outras fontes de renda, circunstância que o obriga a prestar contas detalhadas sobre a administração dos recursos.

Com efeito, a responsabilidade de prestação de contas pelo recorrente decorre expressamente do Estatuto Civil (arts. 1.755 e 1.774 do CC) e da decisão judicial proferida na primeira fase do presente feito, que reconhecera o dever legal.

Segundo se depreende, o apelante, embora regularmente intimado a exibir as contas, quedou-se inerte (fl. 137), circunstância que faz incidir a sanção prevista no § 5º do art. 550 do CPC:

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar
.

As contas do recorrido, consideradas adequadas (art. 551 do CPC), foram homologadas conforme prudente arbítrio do juízo, in verbis:

“Nota-se que a presente ação se divide em duas fases, a saber: na primeira, define-se apenas a existência, ou não, da obrigação de prestar as contas reclamadas; na segunda, há o julgamento das contas.

No caso concreto, encerrada a primeira fase desta ação de prestação de contas, com acolhimento do pedido (fls. 71 a 74), sendo o réu instado a prestar contas, quedou-se inerte (fls. 136), manifestando-se intempestivamente ao ID 2570006, de modo que, declaro preclusa às contas por ele apresentadas.

Nesse diapasão, entendo estabilizada à luz do art. 550, §5º do CPC, ou seja, sendo definido dever de prestar contas e não o fazendo o obrigado, o autor o fará – como efetivamente o fez (fls. 140 a 144) – ‘não lhe sendo lícito (ao réu) impugnar as que o autor apresentar’.

Ainda, as contas foram apresentadas nos moldes estabelecidos, com apuração de saldo credor no valor de R$151.916,81 (cento e cinquenta e um mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), o que aliado à inércia do requerido torna de rigor o acolhimento da pretensão autoral.

Diante do exposto, homologo as contas apresentadas, extinguindo o feito na forma do inc. I do art. 487 do CPC”.

A jurisprudência consolida-se nesta linha de raciocínio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. ANÁLISE SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ART. 915, § 3º, DO CPC/73. 1. Ação de prestação de contas. 2. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/05/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a não apresentação das contas determinadas ao réu na primeira fase tornam, automaticamente, incontroversas as contas apresentadas pelo autor. 5.
Apresentadas as contas pelo autor, na hipótese de inércia do réu, as mesmas deverão ser julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz
, que poderá determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil. Inteligência do art. 915, § 3º, do CPC/73. 4.
A sanção pelo não cumprimento da determinação de prestar contas no prazo legal é, como mesmo estipulado por lei, a perda do direito de impugnar as contas formuladas pelo autor, não dispensando, por parte do julgador, a análise acurada da apuração de eventual crédito a favor deste.
[...] (REsp n. 1.943.830/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Dessa forma, a discussão sobre suposta inconsistência das contas apresentadas pelo apelado é manifestamente incabível, pois, diante da inércia, a lei processual impõe a preclusão do direito de impugnação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.